Tribunal: TJBA
Processo: 8001089-40.2022.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001089-40.2022.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: FRANCISCA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NÃO PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Teofilândia/BA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente federativo ao pagamento proporcional do 13º salário referente ao período laborado em 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município recorrente comprovou fato impeditivo do direito à percepção do 13º salário proporcional pleiteado pela servidora pública, com base nos documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remuneração de servidor público por exercício de cargo efetivo é direito assegurado pela CF/1988, inclusive quanto ao décimo terceiro salário (CF/1988, art. 7º, VIII).

4. A ausência de demonstração do pagamento da verba pleiteada, a despeito da documentação apresentada pela servidora que comprova o vínculo funcional, impõe ao ente público o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A inversão da carga probatória, para exigir que a servidora comprove o não recebimento do valor, constituiria exigência de prova negativa, inadmitida no ordenamento jurídico pátrio.

6. Jurisprudência da Corte local reconhece o dever do Município de demonstrar a quitação das verbas devidas a seus servidores, sob pena de procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8001089-40.2022.8.05.0258, em que figura como apelante,
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA/BA
, e como apelada,
FRANCISCA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.